Tribunal: STF
Processo: HC 51769
Classe: HC
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1974-03-05
Data de publicação: 1974-03-05

Ementa:
Habeas Corpus. - Coação consistente em retardamento no julgamento de "habeas corpus" no Tribunal local e em encaminhamento do recurso extraordinário ao Supremo Tribunal Federal. - Inexistência de interposição deste recurso e tomada de providências para o imediato julgamento do "writ". - Pedido prejudicado.